Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723064-97.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CHRISTIANO ALVES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 63783154) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de sentença (ID 63783143) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de CHRISTIANO ALVES DA SILVA JUNIOR, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem considerou que a parte autora deveria ter promovido a conversão do feito em ação executiva, por ser um poder-dever do autor à luz dos princípios da razoável duração e da eficiência do processo. Em suas razões recursais (ID 63783154), o autor, ora apelante, sustentou ser indevida a extinção do processo posto que o autor estava em tratativas de expedição de mandado para localização do réu. O preparo foi devidamente recolhido (ID 63783156). Não houve contrarrazões, posto que o apelado não foi citado. O Juízo de 1a instância manteve a sentença conforme prolatada e remeteu os autos à 2a instância. (ID 63783158). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso, posto que as partes transigiram extrajudicialmente (Ids 65958030 e 65971226). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. Retiram-se os autos da pauta de julgamento e devolvam-se os autos à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital